Tribunal: TJDFT
Processo: 0004964-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Apreensão das drogas e da arma. Depoimento de policiais. Confissão de um dos réus. Estado de necessidade. Erro de proibição. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Se as provas não são seguras quanto a imputação de tráfico drogas a um dos réus, a absolvição deve ser mantida.
2 - As condições do flagrante – estava a segunda ré do lado de fora do estabelecimento e, ao perceber a aproximação da polícia, correu para o interior desse, juntamente com outras pessoas, e trancaram a porta - e a apreensão de porções de droga e de dinheiro, possivelmente recebido como pagamento de droga, na bolsa da segunda ré --, são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas.
3 - Provado que o primeiro réu portava arma de fogo municiada de uso permitido na cintura, em local de acesso ao público em geral, consumado está o crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03.
4 – Se o réu não provou nenhuma situação de perigo atual ou iminente apta a justificar inexigibilidade de conduta diversa, não se reconhece a excludente de ilicitude do estado de necessidade.
5 - Erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência - erro escusável - (art. 21 do CP).
6 - A proibição de portar arma de fogo fora dos parâmetros legais é norma penal consolidada em no ordenamento jurídico. É dever do Estado cuidar da segurança pública. Não pode o réu atuar à margem da lei, andando armado para se defender de possíveis crimes.
7 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração superior, sem fundamentação concreta, reclama redução.
8 – Apelação da segunda ré provida em parte. Não providas a do primeiro réu e a do Ministério Público.